Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-89.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000264-89.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEONARDO CESAR MORESCO - CPF: 047.881.161-62 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO

ARGUIDA

PELA

PGJ
– PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – MENORIDADE RELATIVA - LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS PRELIMINARES E DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1.o do Código Penal.

- Logo, ao réu condenado à pena inferior a dois anos e que ao tempo do fato era menor de 21 anos de idade, aplica-se o disposto no artigo 109, inciso V e artigo 105, primeira parte, ambos do Código Penal, que preveem o prazo prescricional de 4 anos, reduzido à metade pela menoridade relativa do agente, o qual deverá ser considerado entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do mesmo Diploma Legal.

- Destarte, havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a extinção da punibilidade é medida a ser imposta.

- Acolhida a prejudicial de mérito, desnecessária a apreciação das demais teses.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Leonardo César Moresco
, contra a sentença, em que foi condenado como autor do crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), à pena de
1 ano e 8 meses
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
180 dias-multa
(ID. 61306578/61306579).

Neste grau de jurisdição, arguiu
preliminar de nulidade
pela ilicitude das provas, haja vista a entrada forçada da equipe policial em seu domicílio e, se vencido em tal tese, almeja a
absolvição
por ausência de provas, invocando o axioma
in dubio pro reo
(ID. 61306588).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 99874458).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça levantou causa
prejudicial de mérito
, pleiteando o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, conforme sumário que segue (ID. 100276987).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – 1.
PRELIMINAR DE OFÍCIO
: CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO É REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE APLICADA, NÃO SENDO POSSÍVEL TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA OU DA QUEIXA. NOS TERMOS DA SÚMULA 146 DO STF – NA HIPÓTESE, O RECORRENTE RESTOU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 02 ANOS QUE, MESMO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, PRESCREVE EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS EXATOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, V, E AINDA, É REDUZIDA PELA METADE (02 ANOS), NOS TERMOS DO ART. 115, DO CP, POR SE TRATAR DE AGENTE MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 19-02-2015, E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, 05-04-2019, TRANSCORRERAM 04 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS. ASSIM, TENDO DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 109, V, C.C. ART. 115, AMBOS DO CP, RESTA EVIDENCIADA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM CONCRETO, DEVENDO SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU –
PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS VENTILADOS NA APELAÇÃO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021